Tribunal: STF
Processo: RE 1373523
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “ APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALTERAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DE REGIMES E PERCEPÇÃO DE VERBAS DECORRENTES DO REGIME ANTERIOR – DESLIGAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – VACÂNCIA DO CARGO – LEGITIMIDADE DO AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    - Compete à Justiça Comum a apreciação de demanda proposta em face de ente municipal por servidor público a ele vinculado por típica relação de natureza estatutária, não havendo que se falar em competência da Justiça do Trabalho.



    - Considerando que a alteração de regime jurídico de servidor público consubstancia ato único de efeitos concretos, que importa na extinção do vínculo anterior e surgimento de nova relação jurídica, revela-se prescrita a pretensão de reconhecimento da nulidade da transposição de regimes e da percepção de verbas relativas ao regime anterior, na hipótese em que proposta a demanda após o lapso temporal de dois anos, a contar da data da referida alteração (artigo 7º, inciso XXIX, da CR/88, e Súmulas n. 362 e 382 do TST).



    - Conforme o posicionamento firmado por este Tribunal de Justiça, no IRDR n. 1.0002.14.000220-1/003, a aposentadoria voluntária do servidor público municipal, regida pelo regime geral de previdência social, enseja o rompimento do vínculo deste com a Administração, com a vacância do cargo, não se admitindo a sua permanência nele” (pág. 1 do documento eletrônico 90).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 105).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 37, II e 114, I, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Plenário deste Supremo Tribunal, ao julgar o Tema 853 da Repercussão Geral (ARE 906.491-RG/DF, de relatoria do Ministro Teori Zavascki), fixou tese segundo a qual compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obtenção de prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da Constituição de 1988, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Por oportuno, transcrevo a ementa do precedente:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43).



    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário”.



    Transcrevo, da manifestação do relator, os seguintes trechos:



    “[…]



    Aponta ofensa aos arts. 39 e 114 da CF/88, pois (a) por força da Lei Complementar Estadual n. 4546/92 todo servidor público estadual do Piauí encontra-se regido pelo regime jurídico administrativo único, não estando submetido à CLT (fl. 7, doc. 16); (b) a Justiça do Trabalho é incompetente para examinar causas que versem sobre vínculo de natureza jurídico-administrativa (fl. 7, doc. 16); (c) ingressando o servidor antes da CF/88, sem concurso público, não detém direito adquirido a determinado regime administrativo, submetendo-se ao regime estatutário único adotado pelo Estado (fl. 7, doc. 16).



    […]



    3. O caso dos autos, todavia, não se subsume a nenhuma das hipóteses tratadas nos precedentes acima citados. Não se trata nem se alega a existência de vínculo subordinado a relação estatutária e nem de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se, sim, de contrato de trabalho celebrado em 1982, época na qual se admitia a vinculação de servidores, à Administração Pública, sob regime da CLT. Ademais, é incontroverso que o ingresso da reclamante no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo Pleno, em sede de controle concentrado:



    […]



    Assim, considerando que o advento do regime jurídico único no âmbito do Estado do Piauí não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da reclamante com o Poder Público, é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista. É o que têm decidido ambas as Turmas desta Corte, em casos idênticos ao presente:



    […]”



    Assim, verifico que o acórdão recorrido está em completa dissonância com a jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte.



    Isso posto, dou provimento ao recurso para a aplicação do Tema 853 da Repercussão Geral (art. 21, § 2°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator